Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600145-30.2024.6.16.0125
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
03/02/2025
Número: 0600145-30.2024.6.16.0125

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 03/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600145-
30.2024.6.16.0125, que com fulcro no artigo 30, III, da Lei n. 9.504/97, combinado com o artigo 74, III
da Resolução TSE n. 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas de campanha do prestador acima
identificado e determinou a devolução do valor de R$ 20.029,21 ao Tesouro Nacional e de R$ 27,12
ao respectivo partido, na forma do art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
Contas Eleitoral apresentada por Ivan Reis da Silva e Silvana Macarini de Souza, candidatos aos
cargos de prefeito e vice-prefeita, nas eleições municipais de 2024, no município de Terra Roxa/PR,
pelo Progressistas - PP, em que pese as contas estarem em conformidade a Resolução do TSE nº
23.607/19, em parecer conclusivo o examinador de contas opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, diante das irregularidades nos gastos dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha FEFC. Portanto, ante o emprego irregular dos recursos oriundos do
FEFC para financiar campanha feminina e destinados ao pagamento de honorários advocatícios
dos candidatos masculinos do Partido Progressistas, que correspondem a quantia total de
R$7.380,95. Tal fato configura desvio de finalidade das verbas destinadas ao financiamento de tais
campanhas cota gênero, sendo falha de natureza grave, caracterizando gasto irregular de recursos
públicos e impondo ao candidato a devolução do montante ao Tesouro Nacional. Sob esse
aspecto, preceitua o art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019, que constatada a ausência de
comprovação da utilização dos recursos do FEFC ou a sua utilização indevida, deverá o candidato
devolver o valor correspondente ao Tesouro Nacional após o trânsito em julgado, na forma
estabelecida pela Res. nº 23.709/2022, e considerando que houve violação à legislação em vigor, já
que caracteriza o emprego irregular de recursos públicos, o que se entende pela existência de
graves irregularidades, que obrigam o ressarcimento ao Erário, no valor de R$ 20.029,21. As
irregularidades correspondem a 11,02% dos gastos totais da campanha, de maneira que não se faz
possível a aplicação do princípio da proporcionalidade, pois a transparência, confiabilidade e
higidez que devem permear as prestações de contas dessa espécie foram comprometidas,
inviabilizando a aprovação das contas.)RE9 JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO EM 03/12/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX). ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SILVANA MACARINI DE SOUZA (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR (ADVOGADO)
JESSICA BISPO DOS SANTOS (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 SILVANA MACARINI DE SOUZA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR (ADVOGADO)
JESSICA BISPO DOS SANTOS (ADVOGADO)
IVAN REIS DA SILVA (RECORRENTE)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR (ADVOGADO)
JESSICA BISPO DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 IVAN REIS DA SILVA PREFEITO
(RECORRENTE)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR (ADVOGADO)
JESSICA BISPO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 125ª ZONA ELEITORAL DE TERRA ROXA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44364704
02/02/2025
17:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44364704 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/02/2025 17:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020217335804800000043310362
Número do documento: 25020217335804800000043310362
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 13:15:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.145

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600145-
30.2024.6.16.0125 – Terra Roxa – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 IVAN REIS DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS - OAB/PR28210-A
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - OAB/PR57792
ADVOGADO: JESSICA BISPO DOS SANTOS - OAB/PR90977
RECORRENTE: IVAN REIS DA SILVA
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS - OAB/PR28210-A
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - OAB/PR57792
ADVOGADO: JESSICA BISPO DOS SANTOS - OAB/PR90977
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SILVANA MACARINI DE SOUZA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - OAB/PR57792
ADVOGADO: JESSICA BISPO DOS SANTOS - OAB/PR90977
RECORRENTE: SILVANA MACARINI DE SOUZA
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - OAB/PR57792
ADVOGADO: JESSICA BISPO DOS SANTOS - OAB/PR90977
RECORRIDO: JUÍZO DA 125ª ZONA ELEITORAL DE TERRA ROXA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL.
CANDIDATO
AO
CARGO
DE
PREFEITO.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO.
RECURSOS
ORIUNDOS
DO
FEFC.
PARTIDOS DIVERSOS. IRREGULARIDADE. FEFC PARA CANDIDATURA
FEMININA. REPASSE A CANDIDATOS DO GÊNERO MASCULINO.
AUSENTE
COMPROVAÇÃO
DE
BENEFÍCIO.
IRREGULARIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato eleito para o cargo

Num. 44364704 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/02/2025 17:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020217335804800000043310362
Número do documento: 25020217335804800000043310362
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 13:15:34
de Prefeito do município de Terra Roxa, em face de sentença que julgou
desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2024, e determinou o
recolhimento de R$ 20.029,21 ao Tesouro Nacional, e de R$ 27,12 ao
respectivo partido.
1.2 O recorrente alegou que os recursos repassados estavam dentro da
legalidade, tendo em vista a coligação existente no pleito majoritário, e que o
uso dos valores do FEFC referentes à campanha feminina, referentes à
doação de serviços de assessoria jurídica, teriam beneficiado sua candidata a
vice-prefeita. Requereu a aprovação das contas, sem recolhimento de
valores.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, argumentando que a doação de recursos do FEFC
a candidatos de partido diverso configura irregularidade, e que não houve
comprovação de benefício à campanha feminina do montante do FEFC
destinado a candidatos do gênero masculino.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) possibilidade de repasse de recursos
do FEFC de candidato à majoritária para candidato à proporcional,
pertencentes a partidos distintos, mas coligados para a majoritária; e ii)
legalidade do uso de verbas destinadas à campanha feminina para custeio de
assessoria jurídica para candidatos masculinos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Sobre a primeira questão, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o
repasse de recursos do FEFC entre candidatos ou partidos não pertencentes
à mesma legenda na eleição proporcional, ainda que coligados no pleito
majoritário, nos termos do art. 17, §2º e §2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à
proporcional seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.3 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 12.621,14, oriunda de
recursos do FEFC, foi realizada pelo recorrente, do Partido Progressista, a 9
candidatos a vereador filiados ao Partido Social Democrático - PSD. Embora
os partidos estejam coligados para a eleição majoritária, a vedação se aplica,
porque os candidatos são filiados a agremiações diversas.
3.4 A destinação de R$ 7.380,95, oriundos do FEFC, para financiamento da
campanha feminina, ao pagamento de honorários advocatícios para
candidatos masculinos, sem demonstração objetiva do benefício à campanha

Num. 44364704 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/02/2025 17:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020217335804800000043310362
Número do documento: 25020217335804800000043310362
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 13:15:34
feminina, configura desvio de finalidade.
3.5 Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná confirma a obrigatoriedade de destinação exclusiva das
verbas de campanha feminina a benefício direto de candidatas do gênero
feminino.
3.6 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que
desaprovou as contas do prestador, eis que constatadas irregularidades que,
somadas, totalizam o montante de R$ 20.056,33, correspondente a 11,05%
do total arrecadado na campanha eleitoral do prestador de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas de Ivan Reis da Silva e determinou o recolhimento de
R$ 20.029,21 ao Tesouro Nacional e de R$ 27,12 ao respectivo partido.
Tese de julgamento: "1. A doação estimável em dinheiro, oriunda de
recursos do FEFC, realizada por candidato à majoritária para candidato à
proporcional, pertencentes a partidos diversos, ainda que coligados no pleito
majoritário, configura irregularidade, que enseja a desaprovação das contas
eleitorais quando envolver valores expressivos. 2. Os valores do FEFC
destinados ao incentivo de campanhas femininas devem beneficiar
exclusivamente candidatas do gênero feminino, sendo irregular sua
destinação a despesas de candidatos masculinos, quando não comprovado o
benefício direto à candidata."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 17, § 2º, § 6º, § 7º, § 9º e 79, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Rel. Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/01/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44364704 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/02/2025 17:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020217335804800000043310362
Número do documento: 25020217335804800000043310362
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 13:15:34

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ivan Reis da Silva, candidato eleito a Prefeito
do município de Terra Roxa, em face de sentença que julgou desaprovadas suas contas
relativas às Eleições 2024, e determinou o recolhimento de R$ 20.029,21 ao Tesouro
Nacional, e de R$ 27,12 ao respectivo partido.
Nas razões recursais (ID 44244591), aduziu, em síntese, que a) inexiste irregularidade no
repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, feita
pelo recorrente, filiado ao Partido Progressistas, em favor de candidatos ao cargo de
vereador, filiados ao Partido Social Democrático. Ressalta que, apesar do doador
pertencer a partido distinto dos donatários, as agremiações estavam coligadas na disputa
majoritária, o que afasta a impropriedade apontada na sentença; b) o artigo 17, parágrafo
7º, da Resolução TSE nº 23.607/19 permite que a verba do FEFC destinada ao custeio
das campanhas femininas seja utilizada para o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino, desde que haja benefício para campanhas femininas.
Nesse ponto, a então candidata a vice-prefeita repassou recursos a campanhas
masculinas, sua base de vereadores, mediante doação de assessoria jurídica, que
"serviram para que o projeto Ivan e Silvana desse certo", pois os vereadores puderam
focar mais em sua campanha, o que teria beneficiado a candidata. Requereu, assim, o
conhecimento e o provimento do recurso, para que suas contas sejam julgadas
aprovadas, com ou sem ressalvas, sem devolução de valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, argumentando que a doação estimável em dinheiro, oriunda do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC, realizada pelo recorrente em benefício de
candidatos ao cargo de vereador, filiados a partido distinto, configura irregularidade.
Quanto aos recursos oriundos do FEFC para financiar campanha feminina, repassados a
candidatos masculinos, opinou não haver comprovação de benefício à doadora, devendo
ser mantida a irregularidade (ID 44266660).
É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

Num. 44364704 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/02/2025 17:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020217335804800000043310362
Número do documento: 25020217335804800000043310362
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 13:15:34
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação recursal.
b.1) Do recebimento de doação estimável proveniente de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC efetuada por candidato à
majoritária filiado em partido diverso
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a
lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o

Num. 44364704 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/02/2025 17:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020217335804800000043310362
Número do documento: 25020217335804800000043310362
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 13:15:34
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma
legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na
hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:

Num. 44364704 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/02/2025 17:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020217335804800000043310362
Número do documento: 25020217335804800000043310362
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 13:15:34
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, o recorrente, candidato a Prefeito, filiado ao Partido Progressistas
- PP, da Coligação Terra Roxa no Caminho Certo - PP/PSD, efetuou doação de recursos
estimáveis em dinheiro no valor total de R$ 12.621,14, oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, a candidatos a vereador filiados ao
Partido Social Democrático - PSD.
Veja-se a descrição do Juízo da 125ª Zona Eleitoral sobre tal doação irregular:
"Consoante se infere da nota fiscal 2024142, emitida pela Gráfica MGM LTDA - ME, o
prestador ELEIÇÃO 2024 IVAN REIS PREFEITO contratou 10.000 unidades de santinho
com 19 candidatos (ID 126836147). (...)
É oportuno mencionar que no pleito municipal haviam 9 candidatos ao cargo de vereador
pela legenda do prestador, Partido Progressistas (PP), e 10 candidatos pelo PSD. Por
ocasião da prestação de contas, todos os candidatos ao cargo de vereador pelo PSD
declararam o recebimento de recursos estimáveis do candidato ELEIÇÕES 2024 IVAN
REIS DA SILVA PREFEITO, com a juntada da NF-e 10.971/001, acima detalhada.
Portanto, resta inequívoco o fato de que houve a contratação de material gráfico pelo
candidato a prefeito para beneficiar os candidatos a vereadores não pertencentes ao
mesmo partido, mediante doação de recursos estimáveis."
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e foi realizada e recebida por
candidatos que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade, diante

Num. 44364704 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/02/2025 17:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020217335804800000043310362
Número do documento: 25020217335804800000043310362
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 13:15:34
da vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos por candidatos à majoritária a
candidatos à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações
estejam coligadas para eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC feita pelo candidato a prefeito, Ivan Reis da Silva, a candidatos ao
cargo de vereador, filiados em partido diverso, configura irregularidade, a qual enseja o
recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o recolhimento do respectivo
valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
b.2) Da utilização em candidaturas masculinas do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC destinado a candidaturas femininas
O destino e a utilização dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
- FEFC, como meio de fomento às candidaturas femininas, está assim disciplinado pelo
art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
[...]
§ 4º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do montante
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para aplicação nas
campanhas de suas candidatas.
§ 5º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) deve ser aplicado no
financiamento das campanhas de candidatas na mesma proporção.
§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas femininas deve ser aplicada
pela candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas femininas, sendo
ilícito o seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para financiar candidaturas
masculinas.
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas
destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos regulares
dos recursos provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os casos, haja
benefício para campanhas femininas.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas
(FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese de desvio de
finalidade, sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº
9.504/1997, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras

Num. 44364704 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/02/2025 17:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020217335804800000043310362
Número do documento: 25020217335804800000043310362
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 13:15:34
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato
que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o
recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento
das Campanhas - FEFC, destinados ao incentivo de candidaturas femininas, para o
financiamento de candidatos do gênero masculino, salvo nas hipóteses de pagamento de
despesas comuns e que beneficiem a campanha feminina.
Essas disposições, ao estabelecerem a reserva de cotas de gênero e raça, visam
fomentar a igualdade de oportunidades, implementando medidas concretas para
assegurar o suporte financeiro às candidaturas de mulheres e pessoas negras. Busca-se,
assim, promover condições efetivamente equitativas de participação no processo eleitoral.
No caso em análise, foi comprovado que o montante de R$ 7.380,95, oriundo do FEFC
para o financiamento da campanha feminina, recebido pela candidata a vice-prefeita
Silvana Macarini de Souza, foi destinado ao pagamento de honorários advocatícios dos
candidatos masculinos do Partido Progressistas.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, não é possível concluir que o pagamento de
despesas de assessoria jurídica dos candidatos a vereador tenha repercutido na
campanha da candidata a vice-prefeita, na forma como exigido pela Resolução TSE n.
23.607/2019, ou seja, não se extrai, de forma objetiva, em que medida essa conduta teria
beneficiado a campanha feminina.
A Procuradoria Regional Eleitoral bem ponderou que:
Como concluiu o DD. Juiz singular, o pagamento de despesas de assessoria advocatícia
não traduz a aplicação das quantias em benefício da candidatura feminina, na forma
exigida pela legislação, pois são despesas relacionadas exclusivamente à campanha do
vereador. Verifica-se, sim, um desvio de finalidade, pois parte dos valores foram doados
para os candidatos masculinos sem qualquer comprovação de vantagem ou
contrapartida à doadora.
Dessa forma, verifica-se que a doação em questão não se adequa às situações previstas
no artigo 17, §7º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, configurando, portanto, desvio de
finalidade das verbas destinadas ao financiamento de campanhas femininas, falha que
caracteriza o gasto irregular de recursos públicos e impõe ao candidato o dever de
devolução do respectivo montante ao Tesouro Nacional.
b.3) Da Análise global
Além das insurgências do recorrente, o Juízo de primeiro grau verificou, ainda, gastos
com impulsionamento de conteúdos, que não foram totalmente utilizados, determinando o
recolhimento do montante de R$ 27,12 ao Tesouro Nacional , e do montante de R$ 27,12
ao partido político.
Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as contas do

Num. 44364704 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/02/2025 17:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020217335804800000043310362
Número do documento: 25020217335804800000043310362
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 13:15:34
prestador, eis que constatadas irregularidades que, somadas, totalizam o montante de R$
20.056,33, correspondente a 11,05% do total arrecadado na campanha eleitoral do
prestador de contas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Ivan Reis da Silva, mantendo-se a sentença que julgou suas contas
eleitorais desaprovadas e determinou o recolhimento do montante de R$ 20.029,21 ao
Tesouro Nacional, e de R$ 27,12 ao respectivo partido.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600145-
30.2024.6.16.0125 - Terra Roxa - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 IVAN REIS DA SILVA PREFEITO, IVAN REIS DA
SILVA - Advogados dos RECORRENTES: JULIO CESAR HENRICHS - PR28210-A, JOSE AUGUSTO
PEDROSO - PR42986-A, EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - PR57792, JESSICA BISPO DOS
SANTOS - PR90977 - RECORRENTES: ELEICAO 2024 SILVANA MACARINI DE SOUZA VICE-
PREFEITO, SILVANA MACARINI DE SOUZA - Advogados das RECORRENTES: JOSE AUGUSTO
PEDROSO - PR42986-A, EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - PR57792, JESSICA BISPO DOS
SANTOS - PR90977 - RECORRIDO: JUÍZO DA 125ª ZONA ELEITORAL DE TERRA ROXA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.01.2025